Tribunal: TJMT
Processo: 1037941-13.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037941-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Citação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), A & A COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.846.092/0001-30 (AGRAVANTE), ARNALDO SIMOES JUNIOR - CPF: 876.527.229-34 (AGRAVANTE), ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA - CPF: 304.416.091-04 (AGRAVADO), NELCINEI NAVES CORREIA - CPF: 762.095.551-87 (AGRAVADO), WEVERTON MATHEUS JUNIOR SANTOS ROCHA - CPF: 071.826.771-05 (AGRAVADO), ADEMIR SOARES DA SILVA - CPF: 604.074.764-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO SIMOES JUNIOR - CPF: 876.527.229-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO POSSESSÓRIO COLETIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE RÉUS NO CABEÇALHO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA PETIÇÃO INICIAL NO CORPO DO EDITAL. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO SANEADORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de interdito proibitório que, em sede de chamamento do feito à ordem, reconheceu a nulidade da citação por edital em razão da ausência de individualização nominal dos réus certos no cabeçalho do ato, revogou a decisão saneadora e determinou o retorno do processo à fase postulatória para expedição de novo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada em ação possessória coletiva é nula quando o cabeçalho do edital indica genericamente “OUTROS” como polo passivo, mas o corpo do ato transcreve integralmente a petição inicial com a nominação dos réus certos, bem como se há prejuízo apto a justificar a anulação dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil admite interpretação mitigada, sendo cabível o Agravo de Instrumento quando a postergação da análise da matéria para a apelação acarretar inutilidade do julgamento, como ocorre na hipótese de anulação de decisão saneadora e retorno do processo a fase já superada.

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não subsiste quando o recurso impugna de forma específica e direta o fundamento central da decisão agravada.

A citação por edital, nos litígios possessórios coletivos, deve ser analisada à luz do art. 554 do CPC, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo.

A impropriedade formal consistente na indicação genérica de réus no cabeçalho do edital não invalida o ato quando o seu corpo transcreve a petição inicial, permitindo a clara identificação dos demandados e o pleno conhecimento da lide.

A ampla publicidade do litígio, por meio de publicação em jornal e afixação de placas informativas, reforça a eficácia da comunicação processual e mitiga os efeitos da citação ficta.

O comparecimento espontâneo de réus aos autos, com apresentação de contestação, evidencia que a finalidade do ato citatório foi atingida e afasta a demonstração de prejuízo concreto.

A decretação de nulidade, com anulação de atos processuais já praticados, revela-se medida desproporcional e excessivamente formalista quando ausente dano ao contraditório ou à ampla defesa.

Em conflitos fundiários coletivos, a preservação da validade dos atos processuais eficazes atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em ação possessória coletiva é válida quando, apesar de impropriedade formal no cabeçalho, o corpo do ato permite a inequívoca identificação dos réus e assegura o exercício do contraditório.

A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, não se justificando a anulação de atos quando a finalidade do ato citatório foi alcançada.

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual impõe a preservação dos atos processuais eficazes, especialmente em litígios coletivos de natureza fundiária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. A. COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a r. decisão interlocutória (ID 325101371) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1003994-44.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA, NELCINEI NAVES CORREIA e OUTROS.

O Juízo singular, na decisão agravada, proferida em sede de chamamento do feito à ordem, reconheceu a nulidade da citação por edital (ID 325101370), sob o fundamento de que o ato citatório falhou ao indicar genericamente no cabeçalho "OUTROS" como polo passivo, sem a devida individualização nominal dos réus certos que não foram localizados para citação pessoal.

Em consequência, a douta Magistrado
a quo
revogou a decisão saneadora (ID 184612973, autos de origem), determinou o retorno do processo à fase postulatória para a expedição de novo edital e ordenou a intimação da parte autora, ora Agravante, para impugnar a contestação apresentada pelos réus Elenir e Nelcinei (ID 195674266, autos de origem).

Inconformada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais, a plena validade do ato citatório.

Argumenta que, embora o cabeçalho do edital contivesse a expressão genérica "OUTROS", o corpo do ato transcreveu integralmente a petição inicial, na qual todos os réus certos foram devidamente nominados, o que teria atendido à finalidade essencial da citação.

Invoca a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief
), ressaltando que a própria decisão agravada reconheceu o cumprimento da ampla publicidade do litígio, por meio de jornais e placas informativas.

Aduz, ainda, que o comparecimento de diversos réus aos autos, inclusive daqueles que arguiram a nulidade, evidencia que a comunicação processual atingiu seu objetivo, caracterizando o comportamento destes como contraditório.

Defende que a anulação de parte significativa do processo constitui medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, notadamente em um conflito fundiário coletivo.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada, para que se reconheça a validade da citação editalícia e se determine o prosseguimento do feito a partir da decisão saneadora.

Em decisão liminar (ID 326077859), foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, sustando-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso.

Devidamente intimados, os Agravados Elenir Auxiliadora da Silva Naves Correia e Nelcinei Naves Correia apresentaram contrarrazões (ID 332584395).

Preliminarmente, suscitaram o não cabimento do recurso, por não se enquadrar a decisão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e a ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defenderam a manutenção da decisão agravada, argumentando pela imprescindibilidade da correta individualização dos réus no edital e pela ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal em endereço que a Agravante já conhecia.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar as preliminares de inadmissibilidade arguidas em contrarrazões.

Os Agravados sustentam, primeiramente, o não cabimento do recurso por ausência de previsão da matéria no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, a tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, firmou o entendimento da taxatividade mitigada do referido rol, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em apreço, a decisão agravada anulou a decisão de saneamento e determinou o retorno do processo a uma fase procedimental já superada, impondo a repetição de diversos atos processuais.

Postergar a análise da validade da citação para um eventual recurso de apelação seria inócuo e atentaria contra a economia processual, pois, caso se reconhecesse a validade do ato, todo o trâmite processual refeito seria inútil.

Configurada, portanto, a urgência que justifica a mitigação da taxatividade.

De igual modo, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Agravante impugnou especificamente o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a nulidade da citação por edital em razão de vício formal.

Apresentou argumentos consistentes no sentido de que o ato atingiu sua finalidade e de que a anulação parcial do processo seria desproporcional, contrapondo-se, assim, de maneira clara e direta, ao raciocínio do Juízo
a quo
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central deste recurso cinge-se em verificar a validade da citação por edital realizada em uma ação possessória de natureza coletiva, a qual, embora contendo impropriedade formal em seu cabeçalho, transcreveu em seu corpo a petição inicial com a nominação de todos os réus certos.

A citação, como ato processual de angularização da relação jurídica, constitui pressuposto de validade do processo, sendo o principal instrumento para a efetivação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o artigo 239 do Código de Processo Civil.

Sua ausência ou a ocorrência de vício que comprometa sua finalidade acarreta, em regra, a nulidade dos atos subsequentes.

Nos litígios possessórios coletivos, que envolvem um grande e, por vezes, indeterminado número de pessoas no polo passivo, o legislador estabeleceu um procedimento especial para a citação, visando harmonizar a efetividade da tutela jurisdicional com a complexidade fática de tais demandas.

O artigo 554, § 1º, do Código de Processo Civil, prevê uma sistemática mista: a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. O § 2º do mesmo artigo, por sua vez, determina que, para os réus certos não encontrados para a citação pessoal, a via editalícia também será utilizada.

Na decisão agravada, a Juíza singular se fundamentou em uma interpretação estritamente literal dessa normativa, ao considerar que a ausência de nominação expressa dos réus certos no cabeçalho do edital configuraria vício insanável.

Contudo, o direito processual civil contemporâneo orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do CPC, que preconiza: "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerar-lhe-á válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

O propósito da norma que exige a citação é, inegavelmente, assegurar que o demandado tenha pleno conhecimento da existência da ação judicial movida contra si, possibilitando, assim, o exercício de seu direito de defesa.

A forma, portanto, é um meio para atingir um fim, e não um fim em si mesma. A decretação de nulidade de um ato processual, segundo o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 282, § 1º, do CPC, depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega.

Nesse contexto, a análise da validade do ato citatório não pode se restringir a uma verificação meramente cartorária de seus elementos formais. Impõe-se uma avaliação substancial, que perquira se, a despeito da imperfeição, o ato foi capaz de cumprir sua função essencial de comunicação e se sua irregularidade resultou em prejuízo concreto à defesa dos demandados.

Da Análise do Caso Concreto: Ausência de Nulidade e Prejuízo

Transportando essas premissas para o caso concreto, verifico que assiste razão à Agravante.

Conforme se extrai do edital de citação (ID 325101370), é fato incontroverso que o campo "POLO PASSIVO" foi preenchido com a expressão genérica "OUTROS". Trata-se, sem dúvida, de uma impropriedade formal, que destoa da melhor técnica e da determinação judicial prévia.

Todavia, é igualmente incontroverso que o corpo do mesmo edital transcreveu a petição inicial, na qual todos os réus certos, incluindo os Agravados Elenir e Nelcinei, foram expressamente nominados.

A análise minuciosa e integrada do ato processual em questão, em toda a sua extensão e contexto, revela que qualquer parte com interesse legítimo na causa tinha plenas condições de discernir, de forma inequivocamente clara, contra quem a demanda judicial estava sendo direcionada.

O corpo do documento, interpretado em sua totalidade, fornecia os elementos necessários para a correta identificação dos polos da lide.

Dessa forma, a finalidade essencial do ato, que é a de conferir aos réus devidamente identificados o conhecimento formal e inequívoco sobre a existência e o teor da ação que lhes era movida, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, foi cabalmente alcançada.

É imperativo reconhecer que, mesmo que a comunicação não tenha seguido o rito processual mais direto ou estritamente formal, a ciência material e o objetivo prático de informar os demandados acerca do conteúdo da lide foram efetivamente atingidos.

A eficácia do ato deve ser aferida não apenas pela aderência estrita à forma, mas, primordialmente, pela concretização de seu objetivo teleológico. Portanto, a notificação ou ciência, ainda que por um meio oblíquo ou via transversa em relação ao rito ideal, cumpriu seu papel fundamental no processo, viabilizando a participação plena dos réus e preservando a validade dos atos subsequentes.

Corrobora essa conclusão o fato de que a própria decisão agravada reconheceu expressamente que a Agravante cumpriu a determinação de dar ampla publicidade ao litígio, por meio de publicação em jornal de ampla circulação (ID 129825718, autos de origem) e afixação de placas informativas no local do conflito (ID 198385379, autos de origem).

Essa publicidade reforçada, prevista no artigo 554, § 3º, do CPC, funciona como um mecanismo complementar de comunicação, mitigando os riscos de ineficácia da citação ficta e fortalecendo a presunção de que a notícia da ação chegou ao conhecimento dos ocupantes.

Ademais, o comparecimento espontâneo de diversos réus aos autos, notadamente dos próprios Agravados Elenir e Nelcinei, que apresentaram robusta contestação (ID 195674266, autos de origem) e suscitaram a nulidade, constitui o mais eloquente indício de que o conjunto dos atos de comunicação foi eficaz.

A alegação de nulidade por quem demonstra, por meio de sua própria atuação processual, ter tido ciência da demanda, tangencia o comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes no processo.

Nesse cenário, a decretação de nulidade do ato citatório e, por conseguinte, de todos os atos subsequentes, incluindo a decisão saneadora, revela-se uma medida desproporcional e excessivamente formalista.

O retrocesso à fase postulatória, com a necessidade de expedir novo edital e reabrir prazos, impõe um severo gravame aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), sem que se vislumbre um benefício correspondente à garantia do contraditório, que, na prática, já foi exercido.

A solução adotada pelo Juízo de primeiro grau, ao anular parte significativa do procedimento por um vício formal que
não
gerou prejuízo demonstrado, acaba por transformar o processo em um fim em si mesmo, desvinculado de sua função primordial de pacificação social e efetivação do direito material.

Em um conflito fundiário coletivo, cuja natureza já é marcada por tensões e pela urgência de uma solução, tal retrocesso processual é particularmente danoso, pois prolonga a incerteza e pode agravar a instabilidade na área litigiosa.

Portanto, com base na aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo, a decisão agravada merece ser reformada.

A impropriedade formal do edital, sanada pela transcrição da petição inicial e complementada pela ampla publicidade do feito, não teve o condão de macular a validade do ato citatório.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID 325101371) e, por conseguinte:

I-)
afastar a nulidade da citação por edital (ID 325101370) declarada em primeira instância, reconhecendo a sua validade e eficácia para os fins a que se destinou;

II-)
restabelecer a validade da decisão saneadora (ID 184612973, autos de origem), bem como de todos os atos processuais subsequentes que foram anulados em decorrência da decisão ora reformada;

III-)
determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem, a partir do estado em que se encontrava antes da prolação da decisão agravada, cabendo a Magistrada
a quo
dar o impulso necessário, inclusive apreciando a contestação já apresentada e as provas requeridas pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026